Tribunal: TJPA
Processo: 0858896-40.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858896-40.2022.8.14.0301

APELANTE: GABRIELLA PRATA REBELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE MATERIAIS CIRÚRGICOS (OPMEs). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a condenação ao custeio integral de procedimento cirúrgico neurológico e respectivos materiais (OPMEs), além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. A embargante alega omissão e contradição quanto à validade do parecer de junta médica, normas da ANS/CFM, inocorrência de danos morais e perda superveniente do objeto pelo cancelamento do contrato. Pugna por efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a validade da junta médica da operadora e manter a condenação por danos morais decorrentes da restrição de OPMEs; (ii) definir se o cancelamento superveniente do contrato coletivo enseja a perda do objeto da demanda; e (iii) verificar a ocorrência do prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste vício no julgado, pois o acórdão enfrentou de forma clara e expressa a controvérsia, fundamentando que a instauração de Junta Médica não autoriza a restrição de OPMEs essenciais indicados pelo médico assistente, prevalecendo a prescrição clínica daquele profissional, sob pena de conduta abusiva.

4. O dever de indenizar por danos morais foi detidamente justificado com base na jurisprudência do STJ, sob a premissa de que a restrição indevida em situação de cirurgia complexa (malformação arteriovenosa e epilepsia) agrava a aflição e a angústia da paciente, configurando dano
in re ipsa
que ultrapassa o mero dissabor.

5. O cancelamento superveniente do contrato de plano de saúde não enseja a perda do objeto da ação, pois a extinção do vínculo não apaga a responsabilidade civil da operadora por ato ilícito praticado durante a vigência da apólice, tampouco afasta o dever de reparação pelos danos suportados à época.

6. Evidencia-se o mero inconformismo da embargante, que busca a inadequada rediscussão do mérito na via estreita dos aclaratórios, incabível nos termos do art. 1.022 do CPC.
7. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, admite-se o prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, o que atende ao requisito de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sendo incabível a sua utilização para a rediscussão do mérito. O cancelamento superveniente do contrato de plano de saúde não acarreta a perda do objeto de demanda que visa ao custeio de tratamento indevidamente negado na vigência da apólice e à respectiva reparação por danos morais."

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 21ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado -
Plenário Virtual
, com início às 14h do dia 29/06/2026 e encerramento às 14h do dia 06/07/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o v. acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante (Id. 34937644), mantendo a decisão que a condenou ao custeio de cirurgia e OPMEs, além de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

Em suas razões (Id. 35239665)
, a embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no julgado. Sustenta, em síntese, que o acórdão não apreciou devidamente o fato de que não houve recusa do procedimento principal, mas apenas divergência técnica sobre os OPMEs resolvida por Junta Médica, com base na Resolução nº 1.614/2001 do CFM e RN 465/2021 da ANS.

Aduz que o médico auditor e o desempatador agiram no exercício regular de um direito, agrupando códigos, e que a paciente não ficou desassistida, não havendo ato ilícito apto a gerar danos morais.

Ao final, pugna pela atribuição de efeitos modificativos (infringentes) para julgar os pedidos da ação improcedentes e, subsidiariamente, prequestiona a matéria para interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Devidamente intimada,
a parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 35373820)
pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ressaltando o nítido caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR,
DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

Como cediço, os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, têm cabimento nas estritas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Analisando as razões da embargante, verifica-se que
não lhe assiste qualquer razão.

A embargante aduz que o acórdão foi omisso/contraditório ao não considerar a validade da Junta Médica, das resoluções do CFM (Parecer 12/2017) e das normas da ANS. Contudo, basta a simples leitura do acórdão embargado para constatar que a matéria foi expressa e detidamente enfrentada.

O acórdão recorrido foi cristalino ao firmar o entendimento, amparado na maciça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que a instauração de Junta Médica não pode servir de subterfúgio para a operadora de saúde restringir os materiais (OPMEs) considerados essenciais pelo médico assistente para o sucesso da cirurgia.

Ficou consignado expressamente na decisão que, nos termos da jurisprudência,
"a indicação do médico assistente prevalece sobre a avaliação da Junta Médica do plano de saúde, sendo abusiva a negativa de cobertura para tratamento prescrito por este"
.

Também foi clara a decisão ao pontuar que a recusa indevida — ou a burocracia excessiva baseada em códigos TUSS ou aglutinação de procedimentos — configurou ato ilícito, frustrando a expectativa da consumidora e colocando sua saúde em risco. Portanto, não há omissão ou contradição, havendo apenas uma decisão que adotou tese jurídica contrária aos interesses mercadológicos da embargante.

Quanto à alegação de ausência de
dano moral
, o acórdão embargado fundamentou que a restrição de OPMEs essenciais a uma cirurgia neurológica grave (malformação arteriovenosa cerebral e epilepsia) ultrapassa o mero descumprimento contratual, gerando dano moral
in re ipsa
decorrente da aflição e angústia impostas à paciente.

No que tange à alegação de que
"não existe mais o contrato coletivo objeto da lide"
, referida tese carece de qualquer cabimento para alterar o julgado. O cancelamento superveniente de um contrato de plano de saúde não tem o condão de apagar o ilícito pretérito praticado pela operadora, tampouco a isenta da responsabilidade de cobrir sinistros (urgências cirúrgicas) requeridos quando o contrato estava em plena vigência. Ademais, o cancelamento do plano não extingue a obrigação de reparar o dano moral já consumado. Não há, pois, que se falar em perda de objeto.

Verifica-se, de forma indene de dúvidas, que a embargante pretende, pela via transversa dos aclaratórios,
rediscutir a justiça da decisão
, reanalisando fatos e provas para fazer prevalecer a sua tese sobre as normativas da ANS e do CFM, o que é vedado nesta sede processual.

Quanto ao pedido sucessivo de prequestionamento, consabido que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os artigos de lei ou atos normativos invocados pelas partes, desde que a decisão seja devidamente fundamentada, como ocorreu na espécie.

De todo modo, com o advento do Novo Código de Processo Civil, a matéria alegada pela embargante considera-se prequestionada de forma ficta, nos exatos termos do
art. 1.025 do CPC
(
"Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento..."
), garantindo-lhe o acesso às instâncias superiores, caso preenchidos os demais requisitos.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC neste momento, em deferência à Súmula 98 do STJ, advertindo a embargante, todavia, de que a reiteração de recursos com o intuito de rediscussão poderá ensejar o reconhecimento de caráter protelatório e a consequente sanção pecuniária.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e voto pela
REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS
, mantendo incólume o acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

É o voto.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/07/2026